Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-28.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002021-28.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIA CEBALHO - CPF: 029.699.531-29 (APELANTE), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), JOAO LUCAS ARRUDA GOMES - CPF: 081.686.621-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILTON DE ARRUDA CABRAL - CPF: 621.772.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON SANTOS SILVEIRA - CPF: 869.646.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LEOZINETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.240.551-23 (ASSISTENTE), ISRAEL BARBOZA BERNARDINO - CPF: 990.117.001-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002021-28.2023.8.11.0006

APELANTE: CLAUDIA CEBALHO, JOAO LUCAS ARRUDA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33 E 35 DA 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE EM PARTE – AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TRAFICÂNCIA IMPUTADA A RÉ CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO AO RÉU – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA DO ENTORPECENTES – FUNDAMENTO IDÔNEO – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA AJUSTADO ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO –
RECURSO DE JOÃO LUCAS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DE CLAUDIA
.

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que a ré cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal”
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039).

“Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes os meros indícios e a simples presunção do animus associativo para a condenação pela autoria de tal delito. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP)” (
TJ/MT, N.U 1005461-43.2020.8.11.0004).

“A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes”
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS).

“A despeito da presença de circunstância judicial desfavorável, entendo plausível e recomendável, diante das especificidades do caso concreto, a imposição de regime prisional intermediário, tendo em vista a primariedade dos agentes, além da pouca quantidade de droga apreendida”
(TJ/MT, N.U 1001206-50.2022.8.11.0108).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002021-28.2023.8.11.0006

APELANTE: CLAUDIA CEBALHO, JOAO LUCAS ARRUDA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Claudia Cebalho, condenada à 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, e João Lucas Arruda Gomes, condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1167 (mil cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, a defesa de João Lucas assevera que, “
s
endo a autodefesa um direito individual indisponível, nos termos do art. 5, LIV e LV da Constituição Federal e art. 8, 1, do Pacto de San José da Costa Rica - Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, requer seja reanalisado integralmente os autos, com possibilidade de improcedência da pretensão condenatória
”
(sic)
(
Id.
194358312 - pág. 1-2).

Claudia Cebalho também insurge e aduz que: 1) “
não há elementos suficientes para comprovar a relação do denunciada com os fatos narrados
” (sic); 2) “
não há qualquer prova nos autos de que os denunciados se associaram de matéria estável para a prática do crime de tráfico de drogas, devendo a sentença de Id. 127732622 reformada, absolvendo a Apelante do delito de associação para tráfico, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
” (sic); 3) a pena-base foi exasperada com fundamentos inidôneos; 4) tem direito “
a fixação do regime inicial menos gravoso, aberto ou semiaberto
” (sic) (Id. 194358330 - pág. 1-20).

Contrarrazões no Id.
194358324 - pág. 1-10 e 198757161 - pág. 1-13.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
199335187 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002021-28.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus vários crimes de tráfico e de associação para o tráfico, em concurso material, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de janeiro de 2023, por volta das 16h30min, na residência particular localizada na Rua dos Curvos, n. 89, Bairro Jardim Paraíso, nesta e Comarca de Cáceres/MT, JOÃO LUCAS ARRUDA GOMES, vulgo “JOÃOZINHO DO EMPA” ou “PETER PARKER” e CLAUDIA CEBALHO, vulgo “CAL”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, venderam, ofereceram, entregaram a consumo ou forneceram drogas a Cleison Santos Silveira consistentes em 02 (dois) invólucros de substância análoga à cocaína, totalizando 0,95 g (noventa e cinco centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2o FATO

Consta, ademais, que no dia 26 de janeiro de 2023, por volta das 17h45min, nas mesmas circunstâncias de local, JOÃO LUCAS ARRUDA GOMES, vulgo “JOÃOZINHO DO EMPA” ou “PETER PARKER” e CLAUDIA CEBALHO, vulgo “CAL”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, venderam, ofereceram, entregaram a consumo ou forneceram drogas a Adeilton de Arruda Cabral consistentes em 05 (cinco) invólucros de substância análoga à cocaína, totalizando 2,85 g (dois gramas e oitenta e cinco centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3o FATO

Consta, ainda, que no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 16h47min, nas mesmas circunstâncias de local, JOÃO LUCAS ARRUDA GOMES, vulgo “JOÃOZINHO DO EMPA” ou “PETER PARKER” e CLAUDIA CEBALHO, vulgo “CAL”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, guardavam ou tinham em depósito, venderam, ofereceram, entregaram a consumo ou forneceram drogas a Leozinete Pereira dos Santos consistentes em 02 (dois) invólucros de substância análoga à cocaína, totalizando 2,08 g (dois gramas e oito centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4o FATO

Consta, por fim, que por um período prolongado de tempo não precisado, mas que certamente perdurou até 14 de fevereiro de 2023, nas mesmas circunstâncias de local, neste Município de Cáceres/MT, JOÃO LUCAS ARRUDA GOMES, vulgo “JOÃOZINHO DO EMPA” ou “PETER PARKER” e CLAUDIA CEBALHO, vulgo “CAL”, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

SÍNTESE FÁTICA

Reportam-se os autos do caderno persecutório que investigadores da polícia civil em monitoramento em local conhecido como ponto de venda de substância entorpecente, visualizaram diversos usuários de droga entrando e saindo do local dos fatos, conhecido como “Boca da Cal”.

Ato contínuo, ao avistarem a pessoa de Cleison Santos Silveira saindo do local, este foi abordado, sendo que em revista pessoal foram encontradas duas porções de cocaína em seu bolso.

Em suas declarações, Cleison afirmou que foi ao local, conhecido pela venda de drogas para adquirir cocaína para sua namorada, ao passo que pagou R$ 10,00 (dez reais) por porção de entorpecente, as quais foram entregues/vendidas pela vulgo “Cal”, que descreveu com as seguintes características físicas: “cabelo comprido na cor loura, baixa, fortinha, tem várias tatuagens nos braços e nas pernas”.

Desponta que em continuidade às investigações os investigadores da Polícia Civil permaneceram monitorando o local conhecido como “Boca da Cal”, sendo que visualizaram outro indivíduo, saindo do ponto de venda de drogas, quem seja, Adeilton de Arruda Cabral.

Abstrai-se que Adeilton foi abordado e possuía cinco porções de cocaína as quais ele afirmou ter adquirido pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), cada, da pessoa conhecida com o vulgo de “Cal”, que possui os seguintes atributos físicos: baixa, gordinha, cabelo na cor avermelhada e possui diversas tatuagens nos braços e no tórax.

Ainda, Adeilton afirmou que compra droga semanalmente na boca de fumo em questão. Infere-se que após tais abordagens foi solicitado ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT a realização de busca e apreensão no local conhecido como “Boca da Cal”, a qual foi deferida.

Exsurge que momentos antes de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido, os policiais visualizaram a pessoa de Leozinete Pereira dos Santos em frente ao local em um mototáxi, a qual desceu no ponto de venda de drogas e logo retornou.

Ato contínuo, também foi realizada sua abordagem e busca pessoal, sendo encontrado com ela uma porção de cocaína, a qual afirmou ter adquirido pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) da vulgo de “Cal” (“cor morena, gordinha, cabelo preto, estatura entre 1,5m e 1,6”), relatando que sempre compra substância entorpecente no local, tendo realizado o reconhecimento da denunciada na delegacia (id. 110037792).

Ainda o mototaxista afirmou que presenciou quando Leozinete disse aos policiais ter adquirido a droga da vulgo “Cal”, bem como que era a quarta vez que levava ela até a boca de fumo em questão.

Infere-se que, após tal fato, os policiais munidos do mandado de busca e apreensão ingressaram no imóvel em questão, bem como localizaram no quintal da boca de fumo uma porção de cocaína, bem como dentro da residência o valor de R$ 335,25 (trezentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), em notas trocadas e moedas.

Por fim, o denunciado JOÃO LUCAS ARRUDA GOMES, vulgo “JOÃOZINHO DO EMPA” ou “PETER PARKER” foi avistado pela equipe de investigação, que filmou o momento exato em que foi até a “Boca da Cal”, a fim de recolher valores em dinheiro proveniente da venda das substâncias entorpecentes, os quais foram apreendidos durante abordagem policial no momento em que o increpado deixou o local.

Ressai que o denunciado afirmou que trabalha para a facção criminosa denominada Comando Vermelho, bem como que exerce o trabalho de recolhimento de valores provenientes do tráfico de drogas nas bocas comandadas pela facção em questão, sendo que no dia que foi flagrado pelos policiais havia recolhido o valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais) da “Boca da Cal”.

Portanto, segundo todo o aparato probatório acostado ao caderno policial, restou demonstrado de maneira clara e contundente que os indiciados se associaram de maneira estável e duradoura, com divisão de tarefas, para o fim de praticarem reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como através da investigação policial, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO LUCAS ARRUDA GOMES, vulgo “JOÃOZINHO DO EMPA” ou “PETER PARKER” e CLAUDIA CEBALHO, vulgo “CAL” como incursos nas disposições do artigo 33, caput, por três vezes (1o, 2o e 3o FATOS) e 35, caput (4o FATO), ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90

(Id.
194358170 - pág. 1-7).

A ação penal foi julgada
parcialmente procedente
, condenando os réus por
um
crime de tráfico e por associação para o tráfico (Id.
194358296 - pág. 1-20).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se atestada no L
audo Definitivo de Constatação n. 531.3.10.9047.2023.94411-A01, no Laudo n.

531.3.10.9047.2023.94452-A01, no Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.99742-A01 e no Laudo n. 531.3.10.9047.2023.99720-A01 que apresentaram resultado positivo para cocaína (Id. 194354738 - pág. 1-4, 194358171 - pág. 1-3, 194358172 - pág. 47-48 e 194358172 - pág. 49-51).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o Cleison Santos Silveira
declarou:

Que hoje, de manhã, sua namorada de nome NELZA COSTA DOS SANTOS SILVEIRA deu o valor de R$ 20,00 para o declarante e pediu para que fosse comprar pasta-base de cocaína para ela consumir; Que o declarante não é usuário de drogas, mas
aceitou comprar a droga para sua namorada, por este motivo foi até a "BOCA DA CAL" por volta das 08:00 horas, local conhecido pela venda de drogas, e adquiriu duas cabecinhas de pasta-base de cocaína pelo valor de R$ 10,00 cada; Que comprou a droga da pessoa de vulgo "CAL", a qual possui as seguintes características físicas: cabelo comprido na cor loura, baixa, fortinha, tem várias tatuagens nos braços e nas pernas, não sabendo detalhar as figuras desenhadas;
Que hoje à tarde saiu de casa para entregar a droga para sua namorada NELZA COSTA e foi abordado na esquina do antigo Frigorífico, sendo encontrado as duas trouxinhas em seu bolso [...]
(Id. 194354737 - pág. 10-11).

Adeilton de Arruda Cabral confirmou que “
que nesta tarde foi comprar drogas na "BOCA DA CAL" localizado no bairro Jardim Paraíso
; Que adentrou no quintal da casa, local em que estava a própria mulher conhecida por vulgo "CAL" e outra mulher; Que as duas estava bebendo cerveja,
sendo que o declarante comprou 05 cabecinhas de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 10,00, cada, da mulher que estava junto da vulgo "CAL"; Que o declarante compra drogas da vulgo "Cal" semanalmente, e sempre no mesmo local
; Que ao sair pela rua foi abordado de conduzido para a delegacia
” (Id. 194354740 - pág. 8-9)

O IPC Aerton André Soares Melo descreveu a ocorrência nos seguintes termos:

Que
recebeu diversas denúncias anônimas de que na Rua João do Curvo, no bairro Jardim Paraíso, estava ocorrendo venda de entorpecentes na Boca de Fumo da CLAUDIA CEBALHO vulgo "CAL
"; Que diante destes fatos, a equipe de investigação passou a realizar o serviço de
monitoramento no local informado
; Que no dia 26/12/2023 presenciou dois usuários de drogas comprando drogas na Boca de Fumo da vulgo "CAL" e foi feito a condução dos dois para a delegacia e autuados em flagrante delito pelo crime de posse de droga para consumo pessoal; Que um dos indivíduos estava com 05 trouxinhas de pasta-base de cocaína e o outro com 02 trouxinhas de pasta-base de cocaína, sendo que ambos informaram terem adquiridos na Boca de Fumo da vulgo "CAL";
Que hoje, por volta das 16 horas e 30 minutos estava realizado o serviço de monitoramento da Boca de Fumo quando presenciou a pessoa de JOÃO LUCAS ARRUDA GOMES estacionando sua motocicleta e pegando algo; Que diante dos fatos foi realizado o acompanhamento do motociclista e foi feito a abordagem nas proximidades do antigo Frigorífico, sendo encontrado nos bolsos de JOÃO LUCAS o valor de R$ 2505,00
;
Que durante a abordagem pessoal, o JOÃO LUCAS afirmou que o dinheiro era proveniente da venda de entorpecentes da facção criminosa denominada Comando Vermelho "CV" e que a sua atribuição era de recolher o dinheiro nas bocas de fumo da cidade; Que o JOÃO LUCAS afirmou que teria acabado de recolher parte do dinheiro na Boca de Fumo do vulgo "BILU" e a outra parte do dinheiro na Boca de Fumo da vulgo "CAL
"; Que diante desses fatos, o JOÃO LUCAS foi conduzido para esta delegacia para as providências legais
[...] (Id. 194354744 - pág. 1-2).

O depoimento da IPC
Ivanete Macedo Amarante Souza foi
no mesmo sentido (Id.
194354745 - pág. 1-2).

Posteriormente, Aerton André Soares Melo acrescentou:

Que em 14/02/2023, por volta das 16:47 horas, a equipe de investigação desta Delegacia de Polícia deu
cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Mandado De Prisão no 1000782-86.2023.8.11.0006.01.0001-06
,
da 3° Vara Criminal desta comarca, em desfavor de CLAUDIA CEBALHO, alcunha "CAL";
Que a equipe deslocou-se ao endereço constante no mandado, a saber Rua João do Curvo, Bairro Jardim Paraíso, sn, Cáceres/MT e efetuou o cumprimento dos mencionados mandados, juntamente com a equipe do Canilfron, comandada pelo sargento SILVIO;
Que durante as buscas na residência de CLAUDIA CEBALHO um dos cães farejadores do Canilfron encontrou no quintal do imóvel uma trouxinha de substância aparentando ser cloridrato de cocaína; Que dentro da residência foram localizadas diversas notas de dinheiro, sendo várias cédulas de dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais e uma nota de cem reais e várias moedas, totalizando de R$335,25 (trezentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos
);
Que pouco antes de adentrar na residência para cumprir o mandado a equipe de investigação realizou monitoramento do local e avistou usuários saindo da casa de CLAUDIA CEBALHO, dentre elas LEOZINETE PEREIRA DOS SANTOS, sendo que LEOZINETE foi abordada e com ela foi encontrada uma porção análoga a pasta-base de cocaína
;
Que LEOZINETE afirmou ter acabado de comprar a droga diretamente de CLAUDIA CEBALHO
; Que em decorrência do exposto, o depoente deu voz de prisão em flagrante delito a CLAUDIA CEBALHO pelo crime de tráfico de drogas e a conduziu para esta Delegacia de Polícia [...]
(Id. 194358172 - pág. 20-21).

A IPC Monique dos Santos Martines descreveu o cumprimento dos mandados de forma semelhante (Id. 194358172 - pág. 22-23).

Israel Barboza Bernardino contou que trabalha como mototaxista e foi contratado por Lozinete Pereira dos Santos para levá-la a uma “
casa no Bairro Jardim Paraiso, salvo engano, localizada na segunda rua depois do Bar do Quintino, sendo que o imóvel de destino tem a frente cercada por balaústres velhos e a casa fica aos fundos do terreno
”. Relatou que ela “
saiu da casa cinco minutos depois de chegar e subiu na garupa da motocicleta, ocasião em que o depoente prosseguiu com a corrida, todavia, foram abordados por policiais civis cerca de seiscentos metros depois; Que os policiais revistaram LEOZINETE e encontraram uma trouxinha de droga em posse dela, sendo que o depoente presenciou quando LEOZINETE disse que comprou a droga na casa onde o depoente a deixou minutos antes
”
[...] (Id. 194358172 - pág. 26-27).

Leozinete Pereira dos Santos aduziu que “
foi até Rua João e Curvo, na boca de fumo da vulgo Cal, para comprar uma porção de pasta base; Que foi até o local com um mototáxi e comprou uma porção de basta base pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro em espécie;
Que na data de hoje, comprou a droga com a própria Cal; QUE logo após compra a droga foi abordada por uma equipe da Polícia Civil que estava à paisana;

Que no local, confessou para os policiais que tinha acabado de comprar um porção de pasta-base para seu consumo pessoal com a vulgo CAL”;
Q
ue sempre compra droga com a Cal
ou com a irmã dela (Maria Conceição Cebalho) [...]
(Id. 194358172 - pág. 28-29).

Na delegacia de polícia, esta é a declaração de João Lucas Arruda Gomes:

Que é batizado no Comando Vermelho com o vulgo de "PETER PARKER
";
Que é responsável por fazer o recolhe das "BOCAS DE FUMO" da organização criminosa Comando Vermelho, "CV", no bairro Jardim São Luiz da Ponte e nas redondezas daquele bairro
; Que o dinheiro que arrecada é proveniente das vendas de drogas nas "Bocas de Fumo"; Que hoje, dia 30/01/2023, por volta das 15:00 horas, recolheu aproximadamente a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) na Boca de Fumo do vulgo "BILU" no bairro Beira Rio próximo a BR; Q
ue em seguida, foi até a Boca de Fumo da vulgo "CAL" no bairro Jardim São Luiz da Ponte e recolheu a quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais); Que logo após recolher o dinheiro da Boca de Fumo da vulgo "CAL" foi abordado por Policiais Civis que localizaram os valores que tinha recolhido
; Que recebe da organização criminosa o valor de R$ 1.000,00 pelo serviço prestado de recolhimento de valores das Bocas de Fumo; Que os valores recolhidos das Bocas de Fumo são depositados na conta de vulgo "JACARÉ", sendo que em todas as ocasiões utiliza o caixa do Mercado Cristal para efetuar o depósito na conta do vulgo "JACARÉ"; Que o interrogando não tem participação na prática de outros crimes, ou seja, não participa da venda de drogas e também não tem envolvimento na prática de homicídios [...]
(Id. 194354746 - pág. 1-3).

Claudia Cebalho permaneceu em silêncio (Id.
194358159 - pág. 1-2).

Na instrução processual, o delegado Igor Sasaki ratificou as circunstâncias da investigação:

MP: [...] o senhor se recorda dessas diligências, desses fatos aqui apurados?

T: Sim, recordo sim doutora, eu acompanhei essa investigação, presidi essa investigação, a gente recebeu denúncias de que estaria ocorrendo venda de drogas no local conhecido como ‘Boca da Cal’, da Claudia Cebalho, aí a gente, determinei que os policiais fizessem diligência,
a gente fez monitoramento lá, imagens; os policiais conseguiram localizar inicialmente dois usuários comprando droga, saindo com droga daquele ponto de venda, trouxeram esses usuários para a delegacia, a gente fez o circunstanciado, aí fomos juntados essas provas no inquérito
; diante dos indícios que lá funcionava como ponto de venda de droga, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva e pela busca no local, na casa da Claudia Cebalho;
antes disso também, nós, os policiais em monitoramento no local, eles lograram êxito em prender o João Lucas fazendo o recolhe, na associação criminosa o João Lucas teria essa função de fazer o recolhe da boca de fumo, o dinheiro, os valores, repassar esses valores; nós trouxemos ele para a delegacia [...] apreendemos esse dinheiro, um valor razoável até em notas picadas, dinheiro típico de tráfico;
diante desses fatos, no dia da operação, o juiz deferiu o mandado de busca, o mandado de prisão dela;
no dia da operação, novamente antes de a gente entrar na casa, nós presenciamos uma outra senhora, ‘Laurinete, se não me engano, também comprando entorpecentes lá;
diante desses fatos a gente fez o flagrante naquela ocasião também pelo tráfico de drogas; entramos na casa, mas a gente não conseguiu localizar droga, salvo uma pequena porção de cocaína já próxima a um poço; assim, a gente acha que essa droga pode ter sido descartada nesse poço, mas dentro da casa a gente não conseguiu localizar essa droga, mas a gente tinha usuário, tinha venda, tinha comprovante de pix dos usuários, a confissão dos usuários, um material bem robusto.

MP: Doutor, salvo engano, por se tratar de uma residência, salvo engano lá era uma residência esse local, onde possivelmente moravam outras pessoas, como foi possível a polícia verificar que a pessoa responsável pela venda, a pessoa que estaria praticando o delito nesse local era a senhora Claudia, o senhor se recorda o que levou à convicção?

T: Inicialmente o que levou à convicção foi o fato de que os usuários informaram que compraram diretamente da Claudia Cebalho, né?, o monitoramento também indicava que seria ela; o João Lucas, quando foi pego com o valor, também informou que esse dinheiro foi recolhido com ela, então assim, todos os indícios... depois quando a gente foi cumprir, fazer a operação de busca e prisão preventiva da Claudia, a usuária que tinha acabado do comprar também afirmou que comprou da Claudia Cebalho.

MP: Entendi, já havia notícias anteriores apontando nesse local a senhora Claudia como a pessoa que estaria praticando tráfico naquele local, quando os senhores iniciaram o monitoramento, as diligências, ou não, a ‘posteriore’, com a informação dos usuários?

T: Não, a gente já tinha notícia, a gente passou a monitorar o local justamente por essas notícias, as pessoas incomodadas, que elas nunca querem se identificar, mas indicam que no local funciona um comércio de drogas [...], denúncia anônima, a gente passa a realizar diligências para levantar a veracidade ou não dessas informações que é repassada à polícia; diante das diligências que foram realizadas, a gente teve a convicção de que lá realmente funcionava como ponto de venda de drogas.

MP: O senhor se recorda, o senhor mencionou imagens, recorda se chegou a ser, os policiais chegaram a gravar algum vídeo, as imagens que o senhor mencionou se lembra se eram fotos, vídeos, ou o senhor não se recorda?

T: Recordo excelência, tinha vídeo, foi um vídeo gravado do João Lucas, na hora os policiais gravaram de dentro da viatura um vídeo do João Lucas; eu fiz imagens de aeronave também remotamente pilotada do local, foram feitas por mim, salvo engano foram essas imagens que têm no processo. [...]
(Id.
194358289 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC
Aerton André Soares Melo auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor pode nos relatar a respeito dessas diligências, se recorda [...]?

T: Sim senhora.

MP: Pois não.

T: Essa investigação se
iniciou após um homicídio que aconteceu aqui em Cáceres do Leandro Preto, onde ele foi comprar droga, ele foi executado, aí investigamos, então um parente da Cal lá foi preso, pegamos ele lá em Cuiabá, aí surgiu a informação que ela vendia droga
, só que era muito difícil localizar essa droga, porque hoje em Cáceres o tráfico formiga é difícil, aí começamos a fazer campana e acompanhamento na frente da casa dela, eu Monique, Ivanete, Jane, mas sempre eu estava na frente por conhecer o ambiente e já conhecer praticamente todos os usuários; aí
nós começamos a filmar, tirar algumas fotos, aí começamos a pegar os usuários, abordar os usuários e levar para delegacia, no mínimo uns quatro, cinco usuários confirmaram em declaração que compraram droga na Cal
,
aí no último dia, no dia da operação, eu e Ivanete ficamos campanados, aí uma senhora, esqueci o nome dela, sei que ela era funcionária de um juiz que ela falou na época, foi comprar droga e nós abordamos ela, ela estava com a droga, ela confirmou que estava com a Cal, mas só que a Cal já estava com o mandado de prisão por tráfico, aí nós fomos lá e cumprimos o mandado de prisão e fizemos busca na casa dela e achamos, parece que uma cabecinha.

MP: O senhor então participou?

T:Ativamente.

MP: Inclusive da diligência, de cumprimento de mandado, é isso?

T: Sim senhora.

MP: Com relação ao acusado João Lucas, o senhor também participou de diligência em relação a ele?

T: Sim, então,
nós estávamos lá de campana eu vi que chegou um menino em uma Biz, chegou, entrou rápido e saiu, hora que saiu peguei a viatura, fiz o acompanhamento dele, aí próximo do frigorifico abordei ele,
eu e a policial Ivanete, ele estava muito nervoso, pedindo que não matasse ele, eu falei: “não, porque vou matar você rapaz”,
nós olhamos no bagageiro dele e tinha uma quantidade significativa de dinheiro, só que nós já tínhamos informação que a maioria das bocas de fumo aqui de Cáceres, maioria não, todas, no período da semana eles fazem o recolhe, aí o João Lucas foi pego ‘na boca da botija’, aí ele já confirmou: “não, eu fui lá receber [...] da boca da Cal”, que é o dinheiro da facção criminosa, que é Comando Vermelho, todo boqueiro aqui em Cáceres eles pagam uma caixinha que fala.

MP: Então, com o acusado João Lucas então foi encontrada quantia em dinheiro, que o senhor falou, é isso?

T: Sim senhora, uma quantia significativa.

MP: Isso que ia perguntar, o senhor lembra se era significativa?

T: Significativa, se não me engano era quase R$ 2.000,00 (dois mil reais).

MP: O senhor mencionou, mas só para ver se entendi direito [...], os senhores viram o senhor João Lucas saindo do local lá onde é residência da senhora Claudia, é isso?

T: Sim senhor, eu vi, fui eu que vi, hora que vi ele saindo falei: “vamos abordar”, aí nós abordamos ele, ele estava com o dinheiro.

MP: Durante então esse período que o senhor mencionou, as campanas que o senhor diz que os senhores fizeram era ficar acompanhando a certa distância a movimentação na residência da senhora Claudia, é isso?

T: Sim [...], porque como somos daqui, a gente já conhece os usuários, né?, aí a gente fica em um certo local lá campanado, escondido, aí fica monitorando de binoculo, várias coisas, aí hora que o usuário sai a gente aborda, aí já esta com a droga em mãos.

MP: Essa abordagem que o senhor falou no início de usuários então foram feitas todas assim, após os senhores verificarem essas pessoas saindo de lá, entrando, é isso?

T: Isso, eles entram, a gente fica monitorando, a gente fica em um certo local, eles entram na boca, né?, entra sem nada, só com o dinheiro e sai com o entorpecente, a gente monitora e em certo momento a gente aborda, aí a gente pergunta para eles:” onde você comprou essa droga”, í eles, uns falam, outros não falam, na grande maioria falaram.

MP: Essas pessoas abordadas que o senhor fala estavam com pequenas quantias de drogas então quando os senhores abordaram, é isso?

T: Sim, sim.

MP: E nessa campana aí que os senhores fizeram, no período que foi feito, os senhores visualizaram então movimentação característica de tráfico?

T: Claro.

MP: Além desses usuários que os senhores abordaram, fluxo ali no local era característico do tráfico?

T: Claro, claríssima doutora, não tem nem porque, a quantidade de gente que entra e sai da residência é impressionante e por nós já conhecer os usuários [...]

MP: E foi possível verificar se ali era a senhora Claudia que residia, se era ela que estava vendendo esse entorpecente para esses usuários, era ela a pessoa responsável ali, é uma residência lá [...]?

T: É uma residência, lá é uma residência; assim, a gente já tinha a informação, com a confirmação dos usuários ficou claro que era ela, a gente mostra até as todos, aí fala: “não, eu comprei dessa”, aí não tem como negar
. [...]
(Id.
194358289 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A IPC Ivanete Macedo Amarante detalhou a investigação, conforme transcrito:

[...]

MP: O que a senhora lembra da investigação?

T:
Nós monitoramos por um tempo esse local, abordamos alguns usuários, encaminhamos para a delegacia, abordamos também um rapaz identificado como João Lucas, ele se identificou como recolhe do Comando Vermelho e estava com uma quantia expressiva de dinheiro que tinha saído de lá dessa boca denominada ‘Boca da Cal’
, trouxemos ele também para a delegacia, ele colocou no papel que seria o recolhe do Comando Vermelho, que fazia isso, não lembro se era uma vez por mês, uma vez por semana, não me recordo direito.

MP: Foi feito campana lá e foi feito inclusive vídeos?

T: Isso, acredito que foram anexadas fotos, vídeos,

MP: Usuários foram abordados saindo da casa dela dizendo que comprou a droga?

T: Isso
. [...]

(Id. 194354746 - pág. 1-3).

A IPC Jane Portes Balduino afirmou que: 1) vigiou a casa de Claudia por vários dias junto com outro policial e verificou que a movimentação “
de pessoas entrando e saindo era bem constante e intensa
”; 2) durante as campanas “
abordaram várias pessoas e, dentre essas pessoas, teve duas que foram apreendidas com drogas, com porção [...], e na delegacia, com registro de ocorrência, eles pegaram e falaram: “não, eu comprei lá na Boca da Cal
”; 3)
“estavam verificando eles [usuários] e quando saiam, de imediato iam em perseguição e procuraram filmar e fotografar eles entrando e saindo da residência
”; 4) na confecção do boletim de ocorrência, João Lucas admitiu que ‘fazia o recolhimento do dinheiro do tráfico mensalmente na Boca da Cal’

(Id. 194354746 - pág. 1-3).

A IPC Monique dos Santos Martinez afiançou que: 1) durante o período de investigação “
ficava próximo à casa, onde podiam ter visualização das pessoas entrando e saindo desse endereço da Claudia e quando viam movimento típico do tráfico de drogas, abordou pessoas que realmente eram usuários e estavam com droga
”; 2) os usuários ouvidos no inquérito foram vistos saindo da casa dela, acompanhados por uma curta distância e abordados; 3) João Lucas também foi abordado depois que pegou dinheiro na casa de Claudia e disse que é ‘recolhe’ do Comando Vermelho
(Id. 194354746 - pág. 1-3).

Adeilton de Arruda Cabral admitiu ter adquirido entorpecentes na residência de Claudia:

MP: Consta aqui que algumas vezes, pelo menos uma ou duas, o senhor comprou drogas lá na casa da Cal, Claudia ou Cal, como se deram esses fatos [...]?

T: Bom, eu sou usuário, me pegaram na rua, realmente me pegaram com uma trouxinha, mas não tenho conhecimento de ser diretamente pegado com ela
[...], questão de onde não tenho conhecimento xis, as biqueiras que têm ali pela Cohab Velha, isso ali já é umas biqueiras já que todo mundos sabe.

MP: o senhor foi abordado saindo da casa da Claudia, vulgo Cal?

T: Não, fui abordado em frente, lá na avenida São Luiz, tanto que a viatura me fechou e estavam procurando um rapaz que vende droga para criança, eu tenho um Fiat Uno e viram o carro como suspeito [...], sou usuário, estava indo para casa, estava com entorpecente e foi isso aí.

MP: O senhor tem um Fia Uno?

T: Tenho.

MP: O senhor foi fazer o que na casa da Claudia?

T: Eu dei uma passada lá sim, passei lá, mas questão dela não vi, tem criança lá, menina dela lá [...]
.

MP: O senhor está com medo de identificar a Cal ou não?

T: Assim, de ver ela de rosto, pode mostrar que não vou falar para o senhor [...].

MP: No começo o senhor falou que não tinha medo de ninguém, de falar na frente dela, agora o senhor está falando, parece que está apreensivo?

T: [...] se eu visse a pessoa, agora questão disso aí não tenho...

MP: O senhor é Adeilton de Arruda Cabral está correto?

T: Sim.

MP: Na delegacia o senhor falou que comprou droga da Cal, nessa casa tem até um vídeo do senhor saindo com esse Fiat Uno?

T: Sim.

MP: O senhor comprou lá?

T: Infelizmente se está tudo no vídeo fazer o que
?

[...]

MP: Tem o vídeo de o senhor saindo com esse Fiat prata?

T: [...] fazer o que.

MP: Então o senhor comprou droga lá na casa dela?

T: Comprei, né?

MP: Certo, quem que forneceu droga para a senhor?

T: Assim, diretamente, não foi ela.

MP: Não foi ela?

T: Não, tipo na entrada já me salvou na entrada, já peguei, entrei e sai, noiado.

MP: Quanto que o senhor pagou [...]?

T: Se não me engano foi R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais), se não me engano.

MP: Foi quantas cabecinhas?

T: Acho que de dez, duas cabecinhas, não lembro.

MP: Quem entregou a droga para o senhor?

T: O noiado, isso aí é noiado [...], eu sou usuário, para mim pegar diretamente com o pessoal não conheço, aí peguei lá.

MP: Foi dentro da casa dela?

T: No quintal
.

MP: Não foi a Cal que te entregou?

T: Não senhor [a testemunha abaixa a cabeça], foi o noiado, isso aí.

MP: E esse noiado trabalha para ela, o que ele estava fazendo lá dentro?

T: Não, também correria, agora se trabalha não posso afirmar para o senhor, isso aí geralmente é correria, o serviço, encontra o cara lá, dá [...] para ele também, e ele faz o corre [...].

MP: Entendi, o senhor já tinha comprado lá outras vezes?

T: Não, não.

MP: Foi a primeira vez que o senhor foi lá?

T: Primeira vez e deu errado.

MP: E quem te indicou essa boca?

T: Ah, os noiados, que a gente está fumando e sai, ‘fulano tem’ [...], vai em cima, vai atrás, o noiadinho....

MP: O senhor falou que lá é chamado ‘Boca da Cal’?

T: Eu falei isso?

MP: É, que é conhecida como ‘Boca da Cal’ lá?

T: Não, essa informação não procede, se falei isso aí...

MP: Não?

T: Não.

[...]

Defesa: O senhor então não sabe quem morava nessa casa lá?

T: É comigo?

Defesa: Sim.

T: Olha, tem pessoal que mora lá sim.

Defesa: São várias pessoas ou uma pessoa só?

T: Parece que várias pessoas, criança, normal, assim, é tudo fechado lá, tudo cercado.

Defesa: Sabe mais ou menos quantas pessoas que moram na casa?

T: Ah, geralmente fica mais na rua lá, bebe bastante [...], tipo assim, não é ninguém também, é noiado [...].

[...]

Defesa: Mas esse noiado que o senhor está falando morava lá também?

T: Não, não, esse aí foi de encontro, e aí como que está, falei: ‘fala aí, vintão”, aí já adiantou [...].

Defesa: Ele estava dentro do quintal da casa ou?

T: É, estava saindo, né?, estava saindo
.

Defesa: Estava saindo da casa?

T: No mínimo deve ter comprado para ele, sei lá, aí já tem que ver com ele.

[...]

Defesa: Consta aqui na denúncia que você chegou a descrever as características da Claudia [...], que o senhor pegou na mão dela, o senhor falou aqui que pegou da mão de um homem, então a Claudia você não chegou a ver?

T: Não, assim [a testemunha começa a gaguejar], eles perguntam, que nem eu falei para o outro doutor aqui [...], várias mulheres, meninas também, bastante gente, mas é uma casa fechada, não foi assim diretamente dessa pessoa, falei para ele, o noiado ia saindo e adiantou meu lado, porque eu também [...], era de dia, não gosto de estar expondo também, aí já peguei, já saí vazado e isso aí, se o rapaz trabalha para lá, para ela lá, isso aí não posso falar não, porque é noiado, talvez já estava com o trem em cima, alguma coisa.

Defesa: Mas essa descrição, o senhor chegou a dar essa descrição ou não?

T: Falei sim, [...] tinha pessoa lá com cabelo [...], falei, mas não foi diretamente [...]

(Id
.

194358228 - ág. 1-2 – relatório de mídias).

Leozinete Pereira dos Santos declarou que foi a casa de Claudia de mototáxi, comprou R$ 50,00 (cinquenta reais) de drogas com ela, e foi abordada pela polícia quando deixou a residência. Aduziu que era a terceira vez que comprava entorpecentes dela, inclusive a descreveu dizendo que era ‘bugra, baixa com o cabelo liso e estava sempre maquiada’. Também alegou que não conhece ‘Benedito’, irmão de Claudia
(Id
.

194358228 - ág. 1-2 – relatório de mídias).

Israel Barboza Bernardinho confirmou “
que nesse dia ela [Leozinte] ligou no mototáxi pedindo uma corrida [...] e levou ela nesse endereço [...], aí nesse dia ficou lá n frente, ela entrou ‘lá para dentro’, ficou lá quase uns dez minutos, [sendo] que quando estavam saindo sofreram uma abordagem da Polícia Civil e na revista acharam uma cabecinha de droga com ela”.
Disse ainda
“que já tinha levado ela nessa casa umas três vezes mais ou menos do mesmo jeito [ela entrava e saia]” [...]
(Id
.

194358228 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, Claudia Cebalho
negou
o cometimento dos crimes dizendo que: 1) seu irmão mora no local, faz uso e ‘intermedia’ a venda de entorpecentes; 2) não conhece os usuários indicados no processo ou João Lucas, se eles foram à sua casa foi por causa de seu irmão; 3) assim como outras pessoas, Luzinete dava dinheiro a seu irmão para que comprasse drogas para ela
(Id
.

194358228 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

João Lucas sustentou que: 1) ‘não faz parte do Comando Vermelho’; 2) “em momento algum disse que pegou dinheiro na ‘boca da Claudia”; 3) , “os usuários falaram que estava envolvido no tráfico de drogas porque mora em um bairro periférico”; 4) naquele dia foi pegar ‘um dinheiro com seu tio ali perto’, mas não foi à casa Claudia; 5) o dinheiro apreendido em seu poder ‘era proveniente do trabalho de serviços gerais que fez junto com seu tio Delmo’
(Id
.

194358228 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Não há dúvida que Claudia incidiu na conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.3432/006.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Civil recebeu denúncia a respeito do tráfico de drogas e, por conta disso, passou a monitorar a residência dela.

Durante as campanas constatou a intensa movimentação de usuários no local, inclusive fez a detenção de alguns deles com entorpecentes, que confirmaram tê-lo adquirido com ela.

Igor Sasaki – delegado de polícia que presidiu a investigação – explicou para a Promotora de Justiça:
“a

gente fez monitoramento lá, imagens; os policiais conseguiram localizar inicialmente dois usuários comprando droga, saindo com droga daquele ponto de venda, trouxeram esses usuários para a delegacia, a gente fez o circunstanciado, aí fomos juntando essas provas no inquérito”.

Acrescentou que
“o que levou à convicção foi o fato de que os usuários informaram que compraram diretamente da Claudia Cebalho, né?, o monitoramento também indicava que seria ela; o João Lucas quando foi pego com o valor também informou que esse dinheiro foi recolhido com ela, então assim, todos os indícios... depois quando a gente foi cumprir, fazer a operação de busca e prisão preventiva da Claudia, a usuária que tinha acabado do comprar também afirmou que comprou da Claudia Cebalho”.

A declaração ecoa no depoimento dos outros policiais ouvidos em juízo.

No ponto, Aerton André Soares Melo garantiu que participou ativamente do monitoramento e que no período começaram “
a pegar os usuários, abordar os usuários e levar para delegacia, no mínimo uns quatro, cinco usuários confirmaram em declaração que compraram droga na Cal, aí no último dia, no dia da operação, eu e Ivanete ficamos campanados, aí uma senhora, esqueci o nome dela, sei que ela era funcionária de um juiz que ela falou na época, foi comprar droga e nós abordamos ela, ela estava com a droga, ela confirmou que estava com a Cal, mas só que a Cal já estava com o mandado de prisão por tráfico, aí nós fomos lá e cumprimos o mandado de prisão e fizemos busca na casa dela e achamos, parece que uma cabecinha”.

A narrativa demais testemunhas corrobora a dinâmica exposta pelos investigadores.

Apesar da nítida intenção de amenizar a situação, Adeilton de Arruda Cabral confirmou que adquiriu drogas na residência de Claudia.

Leozinete Pereira dos Santos – que também foi detida quando saiu da casa monitorada –, de maneira contundente, assegurou que, por pelo menos três vezes, comprou entorpecente diretamente com ela.

Consoante entendimento pacificado, a declaração dos policiais que participaram da investigação constitui prova idônea para a condenação, especialmente quando se encontram em sintonia com os demais elementos amealhados.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto Claudia tente se eximir da responsabilidade atribuindo o tráfico a seu irmão Benedito, nada corrobora o alegado.

Apesar da extensa investigação, não há uma única prova indicando o envolvimento dele no ilícito.

Pelo contrário, os elementos obtidos convergem no sentido de que a mercancia era exercida por Claudia.

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para isentar o agente da responsabilização penal:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

De outro giro, a traficância imputada a
João Lucas
não restou provada.

Conforme os policiais esclareceram, no período de vigilância João Lucas foi flagrado na residência de Claudia uma única vez.

A abordagem ocorreu quando ele deixou o local, oportunidade em que restou apreendido
R$ 2.505,00 (dois mil e quinhentos e cinco reais) em espécie.

A respeito do envolvimento de João Lucas, Igor Sasaki esclareceu: “
os policiais em monitoramento no local, eles lograram êxito em prender o João Lucas fazendo o recolhe, na associação criminosa o João Lucas teria essa função de fazer o recolhe da boca de fumo, o dinheiro, os valores, repassar esses valores; nós trouxemos ele para a delegacia [...] apreendemos esse dinheiro, um valor razoável até em notas picadas, dinheiro típico de tráfico”.

Aerton André Soares Mello asseverou:
“estávamos lá de campana eu vi que chegou um menino em uma Biz, chegou, entrou rápido e saiu, hora que saiu peguei a viatura, fiz o acompanhamento dele, aí próximo do frigorifico abordei ele, eu e a policial Ivanete”, [...] nós olhamos no bagageiro dele e tinha uma quantidade significativa de dinheiro [...], aí o João Lucas foi pego ‘na boca da botija’, aí ele já confirmou: “não, eu fui lá receber R$100,00 (cem reais) da boca da Cal”, que é o dinheiro da facção criminosa, que é Comando Vermelho, todo boqueiro aqui em Cáceres eles pagam uma caixinha que fala”.

De fato, ao ser ouvido na fase
inquisitorial, o réu admitiu “
que é batizado no Comando Vermelho com o vulgo de “Peter Parker, que é responsável por fazer o recolhe das bocas de fumo
” e que “
foi até a Boca de Fumo da vulgo "CAL" no bairro Jardim São Luiz da Ponte e recolheu a quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais); Que logo após recolher o dinheiro da Boca de Fumo da vulgo "CAL" foi abordado por Policiais Civis que localizaram os valores que tinha recolhido”
.

No entanto, negou que tivesse participação em outros delitos.

Apesar de seu aparente envolvimento em organização criminosa, não há provas quanto ao tráfico de drogas.

Ao longo da investigação, João Lucas não foi visto entregando ou recebendo entorpecentes.

Com ele também não foram encontradas substâncias ilícitas.

Os usuários ouvidos tampouco o identificaram como traficante.

Assim, por inexistirem provas da traficância que lhe foi atribuída na denúncia, a absolvição é impositiva:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Também
não
há provas de que Claudia e João Lucas se associaram visando o comércio de substância ilícitas.

Não há sequer indícios de que entre eles havia estabilidade, permanência ou a divisão de tarefas que se exige para a caracterização do delito.

Diante da fragilidade das provas coletadas se afigura adequado invocar a parêmia do
in dubio pro reo
, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, 15a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2016, p. 5-6).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Destarte, por anemia probatória, os réus devem ser absolvidos do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, consoante assentam os seguintes arestos:

[...] Para que se caracterize o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. O conjunto probatório produzido, não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente que porventura exista entre os réus, proclamando a condenação com base em conjecturas acerca de uma societas sceleris. [...]
(TJ/MT, N.U 1000303-80.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

[...] Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes os meros indícios e a simples presunção do animus associativo para a condenação pela autoria de tal delito. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP); [...]
(N.U 1005461-43.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

A defesa de Claudia alega ainda que a pena-base do crime de tráfico foi indevidamente exasperada.

O argumento não se sustenta.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a natureza da droga, aduzindo que “
os
entorpecentes vendidos pelos acusados se tratava de cocaína, que causa grave lesividade ao organismo humano
” (sic) (Id. 194358296 - pág. 18).

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal doutrinam que, “
em obséquio ao art. 42, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese de a pena-base ser fixada acima do mínimo legal com lastro na
quantidade
, variedade e
nocividade [
natureza
]
das drogas apreendidas, argumentos válidos para tal fim
”
(Lei de Drogas Aspectos Penais e Processuais – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, pág. 162 –
ebook
).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...] A
natureza
e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a
natureza
e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

De se consignar que
“
o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Sob essa perspectiva, não há desproporcionalidade no acréscimo de 1 (um) anos adotado na sentença. Confira-se:

[...] a hipótese, a instância antecedente manteve a majoração da pena-base efetuada pelo magistrado de primeiro grau, na fração de 1/10 do intervalo em abstrato do crime de tráfico, e não 1/5, como alega o recorrente. Portanto, considerando a quantidade e lesividade da droga apreendida, a dosimetria fixada não se mostra desproporcional ou desarrazoada, não exigindo a especial intervenção desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.299/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] Presentes três vetores judiciais negativados (personalidade do agente, circunstâncias do crime e quantidade de droga apreendida), não se verifica desproporcionalidade no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, o que equivale a um acréscimo de 1/10 para cada vetorial negativada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.888.000/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

Por fim, ainda que a natureza da droga lhe seja desfavorável, as especificidades do caso (pequena quantidade, primariedade da ré e o
quantum
de pena - 6 anos de reclusão) autorizam estabelecer o regime semiaberto. Confira-se:

[...] Considerando o quantum de pena estabelecido, a primariedade da Condenada e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, mostra-se cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.o, alínea b, e § 3.o, do Código Penal. Precedentes. [...]
(STJ, HC n. 625.274/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

[...] A despeito da presença de circunstância judicial desfavorável, entendo plausível e recomendável, diante das especificidades do caso concreto, a imposição de regime prisional intermediário, tendo em vista a primariedade dos agentes, além da pouca quantidade de droga apreendida.
(TJ/MT, N.U 1001206-50.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por João Lucas Arruda Gomes
para absolvê-lo dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), bem como
provejo parcialmente o apelo de Claudia Cebalho
para absolvê-la do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e ainda ajustar o regime de cumprimento da pena remanescente para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024